Tribunal: TJDFT
Processo: 0016584-76.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO APRECIADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, PELO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Vê-se dos autos que execução fiscal foi extinta, em face do pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, tendo o juiz a quo, deixado de apreciar a exceção de pré-executividade, o que resulta na anulação da sentença, aplicando-se, assim, a Teoria da Causa Madura, que autoriza o julgamento do pedido diretamente pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

2. A demora na citação se deu por motivos alheios à vontade do exequente, por mecanismos do Judiciário, e, nos termos da Súmula n. 106 do STJ, não se reconhece a prescrição, indeferindo-se, portanto, o pedido formulado na exceção de pré-executividade.

3. Afastada a prescrição, vê-se dos autos que o crédito foi integralmente pago, razão pela qual deve ser extinto o processo, pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC

4. Recurso conhecido, provido, em parte, para anular a sentença e, uma vez rejeitada a prescrição, julgar extinto o processo, pelo pagamento.